Tribunal: TJSP
Processo: 1016823-95.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença que desacolheu antecipadamente o pedido. Apelação do autor.

Despacho fixando prazo para o autor se manifestar em réplica e concomitantemente para as partes especificarem provas, arrolando testemunhas, sob pena de preclusão. Ausência de conteúdo decisório. Despacho de movimentação do processo que poderia ser feito, em

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença que desacolheu antecipadamente o pedido. Apelação do autor.

Despacho fixando prazo para o autor se manifestar em réplica e concomitantemente para as partes especificarem provas, arrolando testemunhas, sob pena de preclusão. Ausência de conteúdo decisório. Despacho de movimentação do processo que poderia ser feito, em tese, por ato ordinatório.

Necessidade prévia, porém, de o juiz delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos (art. 357, inc. II, CPC). Ausência de prévia decisão sobre isso. Não ocorrência de preclusão pela inobservância do autor do ato ordinatório que assinou prazo para especificação de provas, sem prévia definição da matéria fática controvertida e dos meios de prova admitidos.

Autor, ademais, que, na inicial, indicou as provas que pretende produzir, perícia médica e depoimento pessoal das rés. Sentença fundada na não comprovação da culpa das rés pelo acidente afastada. Processo que deve prosseguir com saneamento e a fase instrutória.

Apelação provida.